Tribunal: STF
Processo: ARE 1373001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AIDS. CONTAMINAÇÃO POR TRANSFUSÃO DE SANGUE. PACIENTES HEMOFÍLICOS. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. TERMO A QUO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES NÃO DESCRITOS NA INICIAL DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I - Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ainda se mostre refratário em admitir a responsabilidade objetiva estatal em matéria de contaminação sanguínea resultante de transfusões realizadas em hospitais públicos antes de 1988, a verdade é que uma eficiente política de fiscalização e controle dos bancos de sangue, que desde 1965 já incumbia ser observada, quer pela União, quer pelo Estado do Rio de Janeiro, por força da Lei federal nº 4.701, embora não tivesse o condão de eliminar em termos absolutos, poderia ao menos reduzir os fatores de risco da contaminação pelo HIV, na medida em que detectasse moléstias já conhecidas e também letais como a AIDS, todas transmissíveis pelo sangue, a exemplo da hepatite B e da sífilis, evitando as doações de grupos de risco comuns.



    II – Não se pode deixar de reconhecer que, nas lides envolvendo contaminação de pacientes da rede pública de saúde pelo HIV em razão de transfusões de sangue, amolda-se com perfeição ao exame da responsabilidade do Estado a teoria da responsabilidade sem culpa, ou objetiva, segundo a qual se desloca o fundamento da reparação do dano da noção de culpa para a idéia de risco, mais profundamente ligado ao sentimento de solidariedade social. Com base nessa Teoria repartem-se, com maior dose de equidade, os efeitos dos danos sofridos por alguns indivíduos entre os demais membros da sociedade, minorando o sacrifício que, de outra forma, viria a ser injustamente suportado apenas pelos primeiros, assim homenageando diversos princípios voltados para a busca de uma mais ampla justiça social.



    III - No caso dos autos milita favoravelmente à tese da responsabilidade estatal o fato de terem os autores sido diagnosticados como portadores do HIV em 1989 e 1992, respectivamente, quando já editadas as Leis 7.694/88(federal) e 1.215/87 (estadual), que instituíram a obrigatoriedade da testagem do sangue dos doadores, sendo certo que, em princípio, já então se podia presumir o conhecimento da comunidade científica sobre a AIDS e suas principais formas de transmissão, tornando ainda mais contundente a necessidade de que o Poder Público adotasse medidas que contivessem a propagação da doença através da fiscalização e do controle do sangue e seus derivados.



    IV - Em se tratando de responsabilidade civil do Estado visando a compensar o sofrimento moral de pacientes hemofílicos contaminados por transfusões de sangue contaminado com o HIV, a fluência dos juros de mora e da correção monetária deverá iniciar-se na data da prolação da sentença que fixou o quantum indenizatório e não na data do evento danoso, de modo a se resguardar a proporcionalidade entre o valor da condenação principal e aquela meramente acessória.



    V - A indenização por danos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) se mostra incabível quando a petição inicial deixa de descrever a situação fática individualizada das partes atingidas pelo infortúnio que lhes permitiria formular tal pretensão.



    VI - Remessa necessária e apelações da UNIÃO e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO providas em parte para excluir a condenação por danos materiais e para fixar na data da sentença o termo a quo dos juros de mora sobre o quantum indenizatório por danos morais.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente